Tribunal: TJPA
Processo: 0001988-55.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001988-55.2020.8.14.0013

APELANTE: MATHEUS LUIGI REIS SILVA, SAVIO LUCAS REIS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, I E VII, C/C ART. 61, II, “H” E ART. 14, II,
DO CPB.

EM SEU
RECURSO
, PRETENDE O
APELANTE SÁVIO
SUA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO DE MENOR IMPORTÂNCIA, NOS TERMOS DO ART
. 29, § 1º, DO CPB, BEM COMO REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DECOTE DAS MAJORANTES, ALÉM DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM RAZÃO DE SUA MENOR IDADE PENAL.

O
APELANTE MATHEUS
PLEITEIA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DECOTE DAS MAJORANTES, ALÉM DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM RAZÃO DA CONFISSÃO E DE SUA MENOR IDADE PENAL.

OS RECURSOS FORAM ANALISADOS CONJUNTAMENTE NOS PONTOS EM QUE COINCIDENTES OS PEDIDOS, RESSALVADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

APELANTE SÁVIO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA QUE, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, RECONHECEU O APELANTE COMO A PESSOA QUE, EM COMPANHIA DO CORRÉU, A ABORDOU COM UMA FACA E DEU UM SOCO EM SUA GARGANTA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME, SENDO O AGRESSOR DA VÍTIMA. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO DOMÍNINO DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PEDIDOS COMUNS:

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.

NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO MAGISTRADO SINGULAR, AOS VETORES QUE CONSIDEROU NEGATIVOS, TENDO ESTE FEITO REFERÊNCIAS VAGAS OU SE UTILIZANDO DO PRÓPRIO TIPO PENAL PARA OS NEGATIVAR.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS 05 VETORES, NÃO APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.

EXCLUSÃO DAS MAJORANTES:
NÃO PROVIMENTO.

HAVENDO PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA), A CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO COMO SEREM DECOTADAS AS RESPECTIVAS MAJORANTES DA CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO IGUALMENTE COMO SE EXCLUIR A MAJORANTE PREVISTA NO ART. 61,II, “H”, DO CP, POR SER ESTA DE NATUREZA OBJETIVA, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE OS ACUSADOS TEREM OU NÃO CIÊNCIA SOBRE O ESTADO GESTACIONAL DA VÍTIMA, MORMENTE POR ESTA ESTAR, À ÉPOCA DO FATO, EM ESTADO AVANÇADO DE GRAVIDEZ.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL.
NÃO PROVIMENTO
.
AO PROFERIR A SENTENÇA, O MAGISTRADO SINGULAR CORRETAMENTE RECONHECEU A PRESENÇA DAS REFERIDAS ATENUANTES, TENDO CORRETAMENTE REDUZIDO AS RESPECTIVAS PENAS E, EM SEDE DE RECURSO, AS ATENUANTES FORAM IGUALMENTE RECONHECIDAS, SÓ NÃO SE PROCEDENDO À REDUÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA VALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF, NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597.270, PERMANECENDO A PENA BASE
NO MÍNIMO LEGAL.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS,
PASSANDO AS RESPECTIVAS PENAS A SER DE
0
3 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 08 DIAS-MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e nove
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MATHEUS LUIGI DA SILVA
e
SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA,
ambos interpostos por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I e VII, c/c art. 61, II, “h”, e art. 14, II, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 6080621, que por volta das 22 horas do dia 19 de março do ano de 2020, os apelantes renderam a vítima, Paula Samara Colaco da Costa, quando esta conduzia uma motocicleta pela rua Bom Jardim, Município de Capanema.

Conforme o relato ministerial, a vítima seguia na motocicleta de seu sogro quando observou um casal em uma moto Biz e mais dois rapazes que a observavam em frente a uma residência nas proximidades; que o casal, ao avistar a vítima, passou a segui-la enquanto os dois rapazes atravessaram a rua e seguiram em sua direção, sendo estes os apelantes; que o apelante Matheus foi para cima da vítima, que acelerou a moto, enquanto Sávio, que portava uma faca, desferiu um golpe contra sua garganta, não tendo se efetivado a subtração da moto em razão da atitude da vítima em fugir, tendo esta seguido para a residência de seu irmão que a levou à UPA – Unidade de Pronto Atendimento, de Capanema para atendimento médico, pois passara mal em razão da gravidez.

Acionada, a polícia militar passou a fazer diligências com o fito de capturar os assaltantes, sendo estes localizados, autuados em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia onde foram reconhecidos pela vítima.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, “h”, e art. 14, II, do CPB – roubo majorado pelo concurso de agentes em sua forma tentada.

Em ID 6080622, foi recebida a denúncia;

Em ID 6080624, resposta à acusação;

Termo de Audiência, ID 6080626; Mídia em ID 9900892 a 9900897;

Alegações finais ministeriais, ID 6080626, fls. 08/20, incluindo na acusação a majorante do inciso VII, do art. 157, do CP.

Alegações finais defensivas, ID 6080627, fls. 01/10;

Em ID 6080627, fls. 13/39, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou os apelantes a cumprirem, igualmente, pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 89 dias multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e não lhes concedendo o direito de recorrerem em liberdade.

Ressalto que a Defensoria Pública apresentou recurso único, ID 6080628, em que postulava, dentre outras coisas, pela absolvição do apelante Sávio em razão da confissão do apelante Matheus, porém, a Procuradoria de Justiça se manifestou, ID 6540071, pela nulidade do recurso de apelação uma vez que colidente a defesa, sendo tal pleito acolhido pela relatora que determinou a baixa dos autos para apresentação de novas razões, ID 6786895.

Em sede de Apelação, ID 9900899, a defesa

pugnou, em favor de Matheus Luigi Reis da Silva, pela aplicação ao caso do princípio
nom reformatio in pejus
uma vez que ausente recurso ministerial, exclusão da majorante do concurso de pessoas, da majorante relativa ao emprego de arma branca e daquela relativa à gravidez da vítima, bem como reforma da dosimetria, com reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e menor idade penal, e a cominação da pena no mínimo legal.

Em sede de Apelação, ID 9900901, a defesa

pugnou, em favor de Sávio Lucas Reis da Silva, pela aplicação ao caso do princípio
nom reformatio in pejus
uma vez que ausente recurso ministerial, absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, exclusão da majorante pelo concurso de pessoas e da majorante relativa ao emprego de arma branca e daquela relativa à gravidez da vítima, bem como pelo reconhecimento de sua participação como de menor importância, bem como reforma da dosimetria, com reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e menor idade penal, e a cominação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 9900905, em manifestação no recurso interposto em favor de Matheus Luigi Reis Silva, o Ministério Público manifestou-se pelo seu conhecimento e improvimento, emitindo idêntica manifestação em relação ao recurso de Sávio Lucas Reis da Silva.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10296480, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
MATHEUS LUIGI DA SILVA
e
SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA,
ambos interpostos por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I e VII, c/c art. 61, II, “h”, e 14, II, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às respectivas análises, analisando conjuntamente os apelos nos pontos em que idênticos os pedidos.

DOS PEDIDOS DE

NON REFORMATIO IN PEJUS

Neste tópico defensivo, pleiteia os respectivos apelos a
aplicação
ao caso
do princípio
non reformatio in pejus
, pleito que imputo desnecessário, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, uma vez que é vedado à Corte Recursal, em recurso exclusivo da defesa, agravamento da situação do réu, não se mostrando necessário tal arguição em sede de apelação, pois é questão de amplo e notório conhecimento.

O princípio do
non reformatio in pejus
determina:

"[...]
ser
vedada a reforma para pior, ou seja, diante de um recurso da defesa, não pode o tribunal piorar a situação jurídica do imputado. Portanto, diante de um exclusivo recurso da defesa, o tribunal pode dar provimento no todo ou em parte, ou manter intacta a decisão de primeiro grau. Em nenhuma hipótese pode piorar a situação do réu (exceto, é óbvio, se também houver recurso do acusador)"
.

A melhor doutrina sobre o tema entende que a interpretação acerca da
reformatio in pejus
deve abranger a vedação à piora tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ângulo qualitativo da situação do acusado.

Esse entendimento é corroborado por diversos julgados do STF que, analisando situações semelhantes, reiteradas vezes decidiu que em sede de recurso exclusivamente defensivo “
não pode haver complementação de fundamentação em detrimento do recorrente, impetrante ou requerente de pleito liberatório”,
tendo lançado o Informativo nº 800, no ano de 2015, após o julgamento do
RHC nº 117.756, de relatoria do ministro Dias Toffoli.

Acerca da questão é remansosa a jurisprudência, veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a fração redutora de 1/3 pela tentativa, uma vez que percorrido grande parte do iter criminis. 2.
Tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, inviável o agravamento da pena
, ainda que se cuide de correção de erro material, em face da proibição da reformatio in pejus. 3.Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 00037825920188070019 DF 0003782-59.2018.8.07.0019, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 16/07/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 27/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, em sendo pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da questão, desnecessário, a meu sentir, o pleito defensivo ao qual, por certo, há que ser dado provimento.

DOS PEDIDOS DE

DECOTE DAS MAJORANTES

Em um segundo tópico, requerem os apelantes a
exclusão das majorantes
do concurso de pessoas, da majorante relativa ao emprego de arma branca e daquela relativa à gravidez da vítima.

Adianto não advir razão ao apelo.

De tudo que restou provado nos autos se denota que a conduta delitiva efetivamente se deu em concurso de pessoas, tendo a vítima relatado com riqueza de detalhes a conduta dos agentes que a assaltaram, como se denota de seu depoimento em Juízo, ID 9900892, cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“...que foi buscar sua mãe em um jantar na casa de seu irmão, que quando ia chegando à casa viu um casal em cima de uma Biz e dois rapazes ao lado, em pé, quando foi se aproximando para dobrar para a casa de seu irmão o casal da Biz seguiu e os rapazes atravessaram, quando se aproximou mais um deu um soco em sua garganta e puxou uma faca, foi quando conseguiu fugir...”

Ou seja, a vítima relatou, sem titubear, que a conduta se deu em concurso de agentes, pois os dois rapazes, segundo seu relato, se dirigiram a ela com o fito de subtraírem sua motocicleta, tendo sido agredida por aquele que portava a faca, e, perante o Juízo, reconheceu os apelantes como autores da conduta delitiva da qual fora vítima e indicado aquele que lhe agrediu, relatando que a conduta de um foi no sentido de lhe acuar e tentar impedir que se evadisse, facilitando a ação do seu comparsa.

Tem-se, portanto, que a vítima não só reconheceu os apelantes como autores da ação da qual fora vítima como também confirmou a utilização de uma faca, não havendo como as referidas majorantes serem decotadas da condenação, sendo neste sentido a remansosa jurisprudência, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (ESTILETE). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO (USO DE ARMA BRANCA) PARA A PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca (estilete), a condenação é medida que se impõe
. 2. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca), permite-se o deslocamento de uma delas (uso de arma branca) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra (concurso de pessoas) como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ. 4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 5. Não há falar em ofensa à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça quando o aumento se deu na menor fração, na terceira fase da dosimetria, e a fundamentação se mostrou idônea. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07095056120218070003 DF 0709505-61.2021.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalto, por oportuno, que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assim como nos crimes contra a dignidade sexual, tem importante relevância e deve ser utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, mormente quando firme e coesa e corroborada pelo depoimento de testemunha, como no caso dos autos, em que os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes prestaram depoimentos que foram ao encontro daquele prestado pela vítima, ID 9900896, sendo pacífica a jurisprudência acerca de tal possibilidade, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois,
a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal
. (TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

O apelante Matheus, em seu depoimento, colacionado em ID
9900893/894, confessou a prática delitiva, porém, negou a participação do corréu Sávio, seu irmão, assim como negou a utilização de uma faca ou qualquer agressão à vítima, tendo o apelante Sávio igualmente negado sua participação no crime, porém, as negativas de autoria não se mostram suficientes a desconstituir o depoimento prestado pela vítima que, como já relatado, se mostrou firme e conciso acerca dos fatos, sua autoria e a participação dos dois agentes na conduta, assim como o efetivo uso de uma faca para a intimidar.

No que concerne ao pedido de decote da agravante em razão da gravidez da vítima, prevista no art. 61, § 2º, “h”, do CPB, tem-se também por sua impossibilidade, pois, de acordo com o majoritário entendimento jurisprudencial, é desnecessário que o agente tenha prévio conhecimento acerca do estado gestacional da vítima, bastando à sua configuração e aplicabilidade a mera conduta por se tratar de circunstância objetiva. Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado a
quo
em sentença, a vítima estava em avançado estado de gravidez, pois já contava mais de 06 meses de gestação, sendo, portanto, perfeitamente possível a constatação visual de sua especial e peculiar condição, sendo neste sentido a jurisprudência a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO - ENDEREÇO DESATUALIZADO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - NULIDADE NO ATO DE RECONHECIMENTO DO RÉU - VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP - NÃO OCORRÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL - POSSIBILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - CONCURSO FORMAL - MANUTENÇÃO - FRAÇÃO DE AUMENTO - REVISÃO. - Não há nulidade processual quando o acusado, que fora citado pessoalmente, mudou-se sem comunicar o juízo e, por tal motivo, não fora interrogado (artigo 367 do Código de Processo Penal)- Infundada a alegação de ausência de defesa técnica quando houve a defesa do réu em todos os atos processuais, restando assegurados o contraditório e a ampla defesa - A não observância dos procedimentos dispostos no art. 226, do CPP no ato de reconhecimento do acusado não enseja nulidade, tratando-se de mera irregularidade, notadamente quando presentes nos autos outros elementos de prova - Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado, sobretudo pelas declarações dos ofendidos, que, em sede de crimes patrimoniais, possui extrema relevância, sendo os depoimentos corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, é descabida a absolvição - Fixada a pena-base em consonância com os elementos extraídos dos autos, deverá ser mantida acima do mínimo legal -
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência da agravante do art. 61, II, h, do CP é de natureza objetiva (crime praticado contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida), de modo que é irrelevante o fato de os acusados terem ciência sobre a idade do ofendido
- A idade da vítima pode ser comprovada por qualquer documento hábil, dentre eles o Termo de Declarações perante a Autoridade Policial e o Boletim de Ocorrência, não se restringindo à certidão de nascimento - Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão e perícia do artefato, podendo a comprovação se dar por meio de outros meios de prova - Quando, mediante uma só ação, são praticados dois ou mais crimes, atingindo bens de vítimas diversas, deve ser conhecido o concurso formal de crimes, não se tratando de crime único - A fração de aumento por força do concurso formal deve ser corrigida para que esteja em conformidade com o número de infrações perpetradas. (TJ-MG - APR: 10284170015317001 Guarani, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2022).

Portanto, em sendo a agravante do art. 61, II, “h”, de natureza objetiva, inviável seu decote, como pretendido pela defesa.

DO APELANTE SÁVIO

Em recurso próprio, pleiteia o apelante Sávio sua
absolvição
e, caso não seja este o entendimento, que se reconheça em seu favor sua participação como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP.

Entendo não advir razão ao apelo.

Como já relatado, dúvida não há acerca da participação do apelante na conduta delitiva, tendo a vítima o reconhecido como aquele que portava a faca e como seu agressor, pois fora quem lhe desferira um soco na altura da garganta e, como demonstrado ao norte, a palavra da vítima tem especial relevância, mormente quando corroborada por outros meios de provas, no caso, a palavra dos policiais militares que empreenderam as diligências que culminaram com a prisão do ora apelante.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante Sávio, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que o ele concorreu para a infração penal de roubo majorado em sua forma tentada, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

A testemunha apresentada pela defesa, srª. Daniela Queiroz de Souza, cujo depoimento consta em ID
9900892/893, não presenciou os fatos e deles não tinha conhecimento, tendo presenciado apenas a abordagem policial e prisão do apelante, não contribuindo, portanto, para a elucidação dos fatos e, como cediço,
os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante Sávio, não bastando à sua absolvição sua negativa de autoria ou a negativa do corréu, seu irmão, ao assumir toda a responsabilidade pelo ato criminoso uma vez que o depoimento da vítima, firme e conciso, foi esclarecedor acerca da conduta delituosa, restando claro que o apelante e o corréu agiram em unidade de desígnios, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Quanto ao pedido alternativo, para que seja reconhecida sua
participação como de menor importância
, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, reduzindo-se em consequência sua pena, tenho que tal pedido, não prospera, pois dos relatos da vítima se tem que sua participação foi ativa no crime tendo em vista que foi o responsável por ameaçar a vítima e a agredir, com o fito de facilitar ao corréu a subtração do motocicleta que aquela conduzia, só não alcançando seu intento pelo fato de a vítima ter reagido à investida e fugido do local, não havendo, portanto, como ser beneficiado com a redutora do § 1º, do art. 29 do CP, porque o que restou configurado no caso em apreço foi uma coautoria e, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como bem nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído pelo grupo, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante teria sido de extrema relevância à conduta delituosa, só não tendo a dupla obtido êxito na empreitada em razão da reação e fuga da vítima.

Assim, de tudo que dos autos consta, tem-se o apelante como coautor do roubo, sendo sua conduta de relevante contribuição para a prática do delito e, como cediço, a participação de menor importância há de ser reconhecida somente àquele que de forma mínima presta auxílio à ação delituosa, não sendo este o caso dos autos.

Acerca da impossibilidade de reconhecimento da participação do apelante como de menor importância foi firme a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
verbis
:

“
No que concerne à aplicação da minorante do §1º, do artigo 29, do

Código Penal, a pretensão não merece prosperar, tendo em vista que a prova coligida

permite concluir com segurança que os apelantes tiveram participação efetiva na

empreitada criminosa.

De

tal

modo,

não

há

que

se

falar

em

participação

de

menor

importância, devendo ser mantida a condenação dos réus como autores do delito.

En
tretanto,

nota
-
se

que

a

ação

delitiva

descrita

demonstra

a

participação efetiva dos apelantes, não prosperando a tese de aplicação da causa

de diminuição da pena.
”

Assim, não prospera a alegação defensiva, de menor participação, pois esta
não encontra lastro nem suporte diante das provas colacionadas aos autos e, como cediço, nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, como restou demonstrado no caso em apreço.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Tem-se, no caso dos autos, que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, tendo, inclusive, total domínio sobre algumas das ações da dupla, como se depreende do depoimento prestado pela vítima. Portanto, tendo restado claro que o réu, ora apelante, praticou atos relevantes para a consumação do delito, insustentável é a alegação de que sua participação foi de menor importância,
não merecendo a sentença qualquer reparo neste ponto,
não havendo como ser dado provimento ao pleito.

DA DOSIMETRIA

Requerem ainda os apelantes que se reveja as respectivas dosimetrias da pena que lhes foi cominada, bem como que se reconheça e aplique as atenuantes da confissão e da menor idade penal, reduzindo-se as respectivas penas ao mínimo legal.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo,
trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
verbis:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a tentar subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;
ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;
CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça os sentenciados;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma os réus;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

DA PENA PARA MATHEUS LUIGI REIS DA SILVA
. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, II e VII, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a agravante prevista no art. 61, h, do CP, haja vista a vítima estar grávida no momento do crime, bem como as atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, do CP, ante a menoridade relativa e a confissão do sentenciado, assim, sopesando as agravantes/atenuantes reduzo a pena em 03 (três meses), pelo que a fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Em terceira fase, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada com emprego das majorantes previstas nos incisos II e VII, do §2º, do art. 157, do CP, pelo que procedo à exasperação da pena, aumentando-a em 1/3 (um terço), fixando finalmente em 08 (seis) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa. Entretanto, dever-se-á aplicar, também, a causa geral de diminuição de pena resultante do art. 14, II, CP, em razão de se tratar de crime tentado. Pois bem, quando da avaliação da dosimetria, deve o Magistrado atentar para os fatos narrados nos autos e, no caso em tela, tendo que considerar a redução oriunda da tentativa, a melhor técnica encontra lastro na análise do iter criminis, avaliando o quantum de diminuição a ser aplicado tomando por base o quão próximo o ora condenado ficou de consumar o delito.

(...)

Assim, tendo em vista que o sentenciado se aproximou sobremaneira da consumação do delito, não tendo concluído seu intento criminoso apenas por conta da reação da vítima, não há razão para implementar uma redução superior ao mínimo permitido pela legislação penal. Isso posto, haja vista a aplicação da causa geral de diminuição prevista no art. 14, II, CP, reduzo em 1/3 (um terço) a pena do sentenciado, restando-lhe 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, tornando-a definitiva neste patamar.

DA PENA PARA SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA
.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2º, II e VII, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a agravante prevista no art. 61, h, do CP, haja vista a vítima estar grávida no momento do crime, bem como a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, ante a menoridade relativa do sentenciado, assim, sopesando as agravantes/atenuantes, mantenho a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada com emprego das majorantes previstas nos incisos II e VII, do §2º, do art. 157, do CP, pelo que procedo à exasperação da pena, aumentando-a em 1/3 (um terço), fixando finalmente em 08 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa. Entretanto, dever-se-á aplicar, também, a causa geral de diminuição de pena resultante do art. 14, II, CP, em razão de se tratar de crime tentado. Pois bem, quando da avaliação da dosimetria, deve o Magistrado atentar para os fatos narrados nos autos e, no caso em tela, tendo que considerar a redução oriunda da tentativa, a melhor técnica encontra lastro na análise do iter criminis, avaliando o quantum de diminuição a ser aplicado tomando por base o quão próximo o ora condenado ficou de consumar o delito.

(...)

Assim, tendo em vista que o sentenciado se aproximou sobremaneira da consumação do delito, não tendo concluído seu intento criminoso apenas por conta da reação da vítima, não há razão para implementar uma redução superior ao mínimo permitido pela legislação penal. Isso posto, haja vista a aplicação da causa geral de diminuição prevista no art. 14, II, CP, reduzo em 1/3 (um terço) a pena do sentenciado, restando-lhe 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, tornando-a definitiva neste patamar. Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos sentenciados, pelo que deverá ser feita quando da confecção das guias de execução (provisórias ou definitivas). DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade dos apenados, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar a estes o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de suas penas.

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena dos apelantes, considerou como desfavoráveis, para os dois apelantes, as circunstâncias relativas à
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e

consequências do crime
, porém, não se denota, para os cinco vetores, fundamentação suficiente à manutenção dos mesmos como desfavoráveis, pois não demonstra, efetivamente, de que forma a conduta praticada pelos apelantes desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, inexistindo, portanto, possibilidade de permanecer como

negativas tais

circunstâncias.

A reprovabilidade da conduta e a capacidade do agente de a compreender não se mostra como fundamento suficiente à negativação do vetor culpabilidade, devendo tal vetor ser considerado neutro.

Quanto à personalidade, tenho que para que esta possa ser considerada em desfavor do réu é necessário uma prévia análise, por profissional competente, acerca dos traços psicológicos do agente que

revelem possível desvio de caráter, a sua visão do evento criminoso, os seus limites éticos, sua empatia em relação à vítima, entre outras manifestações da sua psique
,
o que efetivamente não consta dos autos, não tendo o magistrado competência para tal aferição, razão pela qual tal vetor há que ser considerado neutro.

Em relação aos motivos do crime, efetivamente não há fundamentação à negativação do vetor, pois o magistrado apenas disse não haver nada que favoreça os sentenciados e, inexistindo a devida fundamentação, há este que ser considerado como neutro.

Tenho que, igualmente aos vetores anteriores, aqueles relativos às circunstâncias e consequências do crime também não apresentam devida fundamentação, pois, em relação às circunstâncias o magistrado genericamente aduziu não haver nada que favoreça o réu e quanto às consequências, tenho que o fato de sofrer grave ameaça e correr risco,
per se
, não configuram a ocorrência de dano psicológico, devendo este ser comprovado para então levar à negativação do vetor, o que não ocorreu no caso em apreço, devendo estes, portanto, também serem considerados neutros.

Assim, a pena base dos apelantes há que ser reduzida ao mínimo legal, como pretendido pela defesa, pois inexistente fundamentação suficiente à manutenção dos referidos vetores como desfavoráveis, passando as respectivas penas a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da confissão e da menor idade penal relativa em relação ao apelante Matheus, bem como a presença da atenuante da menor idade penal relativa em relação ao apelante Sávio, assim como a presença da agravante prevista no art.

61, II, “h”, razão pela qual promovo, tal e qual o magistrado singular, a compensação entre a referida majorante e a atenuante da menor idade em relação a ambos os apelantes, deixando, contudo, de reduzir a pena do apelante Matheus, ante a permanência de uma atenuante em seu favor – da confissão, em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, permanecendo a pena dos apelantes no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, sendo neste sentido pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Na terceira fase da dosimetria, observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que ao promover à exasperação da pena o magistrado o fez no mínimo legal de 1/3/ (um terço), patamar que igualmente adoto, passando a pena dos apelantes a ser de 5 anos e 4 meses de reclusão e

13 dias-multa e, em tendo o crime ocorrido em sua forma tentada, nos termos do que previsto no art. 14, II, do CP, reconheço, tal e qual o magistrado singular, que a conduta delituosa se aproximou de sua consumação, devendo, portanto, o
iter ciminis
ser considerado na aplicação da redução. Assim, adoto como quantum de redução o mesmo patamar determinado pelo magistrado singular, qual seja, de 1/3 (um terço), passando as respectivas penas a ser de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 08 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do que disposto no art. 33, § 2º, “c”.

Deixo ainda de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do que disposto no art. 44, I, do CP, uma vez que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à vítima.

Ante ao exposto,
conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra, revendo a dosimetria da pena e reduzindo esta para 0
3 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 08 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,

mantendo a sentença atacada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA,29 de
agosto
de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/09/2022